Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA. TERMOS ADITIVOS. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR VALORES JÁ PAGOS. ABATIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como prevalecer a alegação de invalidade do termo aditivo ao contrato firmado entre as partes pela ausência de assinatura do dono da obra quando a validade de termo aditivo anterior sem a sua assinatura não é objeto de impugnação.
2. A existência de conclusão contrária e desfavorável à parte, emitida por perito judicial, não acarreta vício apto a ensejar sua substituição nos autos, tampouco a realização de nova perícia. 2.1. A existência de contradições no laudo inicial, posteriormente sanadas após a apresentação de quesitos complementares, tampouco justificam a realização de nova prova pericial, haja vista não estar o perito imune ao cometimento de equívocos e sendo esta, justamente, a função dos laudos complementares após a realização do contraditório.
3. A prova pericial deve partir do pressuposto que todos os pleitos autorais são verídicos e que todas as refutações da parte ré também o são, porquanto, em Sentença, o Juiz, reconhecendo a procedência de determinado pedido, estará possibilitado de realizar sua avaliação completa e, em caso de improcedência, apenas desconsiderará as conclusões obtidas pelo laudo naquele aspecto específico.
4. Demonstrado nos autos que o serviço contratado não foi completamente prestado em razão da ausência de fornecimento das condições necessárias pela contratante, deve ser a ela imputada a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
5. Devem ser excluídos da condenação os valores efetivamente pagos pela parte e demonstrados nos autos do processo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.